Tribunal: TJPA
Processo: 0810234-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810234-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ROZINALDO DE OLIVEIRA CORREA

AGRAVADO: R. C. C.

REPRESENTANTE: ROANE BRENDA COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
N.
º
0810234-80.2019.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª

VARA DE FAMÍLIA

AGRAVANTE:
ROZINALDO DE OLIVEIRA CORREA

ADVOGADO(A):
JONATAS AUGUSTO PEREIRA KURIBAYASHI – OAB/PA 29.241

AGRAVADA:
R.C.C. representada por ROANE BRENDA COSTA DOS SANTOS

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE NEGOU TUTELA DE URGÊNCIA PARA MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE DA ALIMENTANDA/AGRAVADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSIBILIDADE NEM ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE/ AGRAVANTE QUE ENSEJE A REVISÃO PLEITEADA. PROPORCIONALIDADE PRESENTE NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Os alimentos devem ser adequados às necessidades do alimentado e à efetiva capacidade econômica dos alimentantes, em conformidade com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

2) A parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco a presunção de necessidade dos alimentos, que permeia o pleito da parte autora/agravada na origem.

3) Igualmente não restou demonstrado o risco de comprometimento da subsistência da parte agravante, porquanto mesmo que,
ad argumentandum
, o alimentante esteja desempregado e se sustente como motorista de aplicativo, não são argumentos suficientes a lhe retirar a possibilidade financeira de custear a pensão acordada.

4) Assim, incabível a redução dos alimentos, diante da não demonstração de que o valor fixado originariamente extrapola as possibilidades do alimentante e a necessidade dos alimentandos, o que não obsta posterior modificação após a necessária incursão probatória.

5) Agravo de instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
ROZINALDO DE OLIVEIRA CORREA
, inconformado com a decisão prolatada pelo juízo da 2ª vara de família de Belém que, nos autos da ação revisional de alimentos, ajuizada em face de
R.C.C.
representada por sua genitora
ROANE BRENDA COSTA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito expresso no art.300, do CPC.

Em suas razões (ID 2501830 – fls.3-9), pugna o agravante pela reforma da decisão do juízo de primeiro grau, alegando que não tem mais condições de arcar com o valor de alimentos fixado em acordo extrajudicial, de
R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
, tendo em vista que teve mudança drástica na sua condição financeira e vem se sustentando como motorista de aplicativo. Diante disso, pleiteia a minoração dos alimentos para 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, o que foi indeferido pelo juízo
a quo,
que não concedeu a tutela de urgência.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, vieram-me conclusos, ocasião em que proferi
decisão monocrática, onde
indeferi o pedido de antecipação da tutela pretendida, quanto a minoração do valor da pensão alimentícia, de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para
20% (vinte por cento) do salário mínimo
. Isso porque, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores, mormente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. (ID 2544603 – fls.14-15).

A parte agravada não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme certidão contida nos autos (ID 2776288 – fl.16).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, por entender que a decisão guerreada deve ser mantida
in totum
, não havendo motivos para reparo.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ROZINALDO DE OLIVEIRA CORREA
, inconformado com a decisão prolatada pelo juízo da 2ª vara de família de Belém que, nos autos da ação revisional de alimentos, ajuizada em face de
R.C.C.
representada por sua genitora
ROANE BRENDA COSTA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, de redução da pensão alimentícia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, por não vislumbrar os requisitos autorizadores.

Cinge-se a controvérsia acerca da suposta necessidade de revisional de alimentos, pois em virtude de alteração na condição financeira do recorrente, deixou-se de atender ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (art. 1.694, §1º, CC). Diante disso, defende-se a minoração do valor fixado a título de alimentos, para
20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo
.

No mérito recursal, estou a manter os termos da decisão em que indeferi a tutela de urgência, quanto ao pleito de redução dos alimentos para
20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo
,
in verbis
:

No presente caso, em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, mormente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Em verdade, analisando os autos, vislumbra-se maior risco de dano à menor agravada, caso a decisão seja reformada, em razão de condição de pessoa em desenvolvimento. Ademais, entendo que a minoração dos alimentos requer a prévia manifestação da parte alimentada.

Ante tais fatos, inexistentes os requisitos de forma concomitante, indefiro a medida pleiteada.

Com base nos documentos carreados aos autos eletrônicos, mantenho o posicionamento supra, por seus próprios fundamentos, vez que o recorrente não demonstrou que a decisão vergastada contenha qualquer equívoco que mereça reparo.

Ad argumentandum
, agrego os seguintes fundamentos.

Tenho que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco a presunção de necessidade dos alimentos. Não comprovou que sua situação financeira efetivamente tenha modificado à ponto de ensejar a revisional dos alimentos, conforme pleiteado.

Isso porque, suas teses não encontraram eco nas provas dos autos. O agravante não logrou êxito em demonstrar que o que percebe como motorista de aplicativo, não seja suficiente para arcar com a pensão alimentícia fixada em acordo anterior, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Igualmente não restou demonstrado o risco de comprometimento da subsistência da parte agravante e de sua família. Porquanto, mesmo que ele alegue que teve modificação em sua situação econômica, não é argumento suficiente a lhe retirar a possibilidade financeira de custear a pensão acordada, pois paga à filha o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), valor esse perfeitamente razoável para sustento da criança, até porque, quando firmou o acordo, já estava desempregado, não sendo esse fato novo.

Por derradeiro, afigura-se que o patamar acordado está consentâneo com os padrões de proporcionalidade, terceiro elemento do trinômio alimentar, na esteira do que há muito preconiza o STJ, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR DO PENSIONAMENTO SUGERIDO PELO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DA SUA FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES.
I - Como corolário do critério da proporcionalidade, estatuído no artigo 400 do Código Civil anterior, e 1.694, § 1º, do atual, o pensionamento deve atender tanto às necessidades do alimentando quanto às possibilidades do alimentante, sendo as partes envolvidas as mais indicadas para proceder a essa avaliação, ficando a atuação do órgão jurisdicional, em princípio, restrita à homologação de um acordo de vontades, reservada a sua intervenção direta tão-somente para as situações de dissensão, quando não for possível a conciliação
II. Destarte, em âmbito de ação revisional, tendo o próprio alimentante sugerido na inicial a fixação dos alimentos provisórios em determinado valor, o qual foi adotado de pronto pelo juiz, fica o tribunal impossibilitado de, utilizando-se de parâmetros outros, rever essa decisão, para arbitrá-los em patamar inferior, agravando a situação dos beneficiários. Recurso especial provido.

(REsp 595.900/RS, Relator Ministro Castro Filho, 3ª Turma, julgado em 07/12/2006. Destacou-se)

Sabe-se que na fixação de alimentos, devem-se equilibrar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, pela utilização do critério da proporcionalidade, evidenciando-se um verdadeiro trinômio norteador do arbitramento da pensão.

Nesse sentido, observa-se que o agravante alega estar desempregado, mas também afirma que está se sustentando como motorista de aplicativo. Assim, possui plenas condições de prover o sustento de sua filha e honrar com o acordo por ele firmado, não havendo que se falar em modificação de situação financeira que enseje a revisional ora pretendida.

O autor ainda não comprovou nos autos da revisional de alimentos, que sua situação financeira tenha realmente piorado, apenas alegou que se encontra desempregado, sendo que já o estava quando firmou o acordo e mesmo assim, vem honrando com o pagamento da referida pensão alimentícia.

Portanto, entendo que o pedido recursal de minoração do pensionamento, não comporta acolhimento, principalmente pela ausência de provas da impossibilidade do agravante em pagar a pensão, pela não comprovação da alteração da sua condição financeira, bem como pela não desconstituição das necessidades da agravada.

Analisando as particularidades do caso em tela, conclui-se que a verba estabelecida, está em patamar adequado à situação examinada. Assim, presume-se que os gastos com a filha está em conformidade com a pensão alimentícia fixada em acordo.

Diante disso, nos termos do art.1.703, do CC, os pais contribuirão para a manutenção dos filhos, na proporção dos seus recursos.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, o julgado abaixo colacionado, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CC. PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES NA MANUTENÇÃO DOSFILHOS. EXIGÊNCIA (CC, ART. 1.703). ALIMENTOS ORIGINÁRIOS. CARÁTER COMPENSATÓRIO. VERIFICAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CÁLCULO DO NOVO PERCENTUAL. CONTEXTO PROBATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. (...)
2. É cediço que é dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à capacidade financeira deles (art. 1.703 do CC).
(...) 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-DF, 0004682-83.2015.8.07.0007, Relator Desembargador Alfeu Machado, 1ª Turma Cível, Julgado em 05/10/2016)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, conforme excerto de julgado de minha relatoria, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO DEFERIU TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (...)
3. Por fim, destaca-se que a manutenção dos filhos deve ser garantida pelos cônjuges separados na proporção de seus recursos, consoante disciplina o art. 1703 do CC. No caso, convém mencionar que a genitora do agravado aufere renda de um salário-mínimo, bem aquém dos recursos angariados pelo agravante, como se pode observar em seu contracheque acostado aos autos. 4. Por não haver notícia de alteração da situação fática posta em dialética, capaz de modificar o sentido da decisão agravada, deve o agravante, provisoriamente, suportar, nas condições definidas, o sustento do filho, de modo a satisfazer, a contento, os anseios do infante, que deve possuir seu desenvolvimento incólume, por estar em plena formação, e gozar de seus direitos fundamentais de forma prioritária, à luz do art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(08045086220188140000, Relatora Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/04/2019)

Assim, consoante os artigos 1.694, §1º e 1.695, ambos do CC, os pressupostos são a necessidade de um e a possibilidade econômica do outro, que devem ser considerados para fins de arbitramento da verba alimentar, individualizada para cada genitor. Portanto, os dois fatores são primordiais na fixação do valor dos alimentos: a possibilidade do obrigado e a necessidade do beneficiado.

Ainda, quanto a proporcionalidade na fixação da verba alimentar, discorre, Dimas Messias de Carvalho em sua Obra, Direito das Famílias, 4ª edição, fl. 771,
verbis
:

“Na fixação dos alimentos, deve ser observada a proporcionalidade entre as necessidades do alimentado e os recursos econômico financeiros do alimentante, sendo que a adequação desses dois fatores deverá ser feita em cada caso, levando-se em consideração que os alimentos são concedidos para atender às necessidades, não existindo um critério predeterminado (...)”

Observa-se que as alegações do agravante giram em torno de estar desempregado. No entanto, não junta provas de que não possua condições de continuar pagando o valor da pensão que já paga, mesmo já estando desempregado desde que firmou o acordo. Tal fato, leva a conclusão de que seu trabalho como autônomo lhe dá plenas condições de arcar com os valores acordados.

Esse inclusive, é o entendimento desta e. Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE ALIMENTOS REDUÇÃO FUNDAMENTO - DESEMPREGO - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - SENTENÇA EFEITOS EX NUNC. 1) Desemprego e constituição de nova família são argumentos que não têm força para justificar a redução do encargo alimentar; 2) A decisão em sentido contrário aos efeitos ex nunc da sentença que reduz verba alimentar, estaria apenas incentivando o alimentante ao inadimplemento da obrigação. 3) Recurso conhecido e IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00235236920048140301, Relatora Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 10/05/2010)

O autor não colacionou aos autos elementos para demonstrar a míngua da sua condição financeira, logo, ainda não foi capaz de demonstrar com clareza a redução de suas possibilidades, porquanto afirma que se sustenta através da prestação de serviços de transporte de aplicativo, ou seja, possui fonte de renda, ainda que na informalidade.

Não demonstrou quanto, de fato, recebe a cada mês. No ponto, poderia ter comprovado sua situação fática através da juntada de extratos bancários anteriores e posteriores à sua demissão, o que não fez.

Logo, sobre esse ponto, ante a insuficiência de provas concretas passíveis de se comparar a pretérita e a presente condição econômica do alimentante, para que seja constatado o efetivo depauperamento ou não de sua condição financeira, bastante a justificar a pleiteada redução da prestação alimentícia, faz-se mister a manutenção da decisão hostilizada, a fim de que se mantenha o valor originário dos alimentos.

É da dicção do art. 373, I, do CPC, que incumbe ao autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito. Em tema de revisional de alimentos, cabe ao demandante demonstrar a alteração de aspectos determinantes da possibilidade ou não de prestar alimentos e da necessidade ou não da verba alimentar na quantia que está sendo paga.

Destarte, se observa
in casu
, que o montante de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de pensão alimentícia para a filha é valor que atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não cabendo a minoração pretendida para 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, principalmente por não haver nos autos ainda, a comprovação do direito como pleiteado. Nada impedindo conclusão diversa do juízo, após a devida instrução processual.

À vista do exposto,
CONHECÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios termos, tal como lançada.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021